Tribunal: TJPA
Processo: 0004260-89.2013.8.14.0943
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004260-89.2013.8.14.0943

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE RIBAMAR CHAVES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 54, DA LEI Nº 9.605/98. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após o recebimento da denúncia, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelado, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal;

2.

Recurso conhecido e julgado prejudicado em razão da prescrição. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, e em consonância com o parecer do Procurador, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que absolveu sumariamente José Ribamar Chaves Júnior, da sanção punitiva do art. 54, da Lei nº 9.605/98, nos termos dos art. 61, c/c arts. 395, III e 395, IV, todos do CPP.

O Órgão Acusador requer a condenação do apelado no crime do art. 54, caput, da Lei nº 9.605/1998, aduzindo que a sentença de absolvição fora prolatada em desconformidade com os elementos probatórios dos autos.

Pede, assim, o provimento do apelo para ser o recorrido condenado no crime já tipificado anteriormente.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e reconhecimento, de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição em favor do recorrido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que no dia 08 de junho de 2013, por volta das 11h, após informação do “Disque Silêncio”, uma equipe da Delegacia Especializada do Meio Ambiente deslocou-se até o estabelecimento denominado restaurante Bitar, onde encontrava-se estacionado um veículo Marca Toyota, Tipo Hilux, cor prata, de placa NSE 0475, emitindo poluição sonora, cujo responsável era o apelado, José Ribamar. Ao realizar a vistoria de constatação no referido automóvel, auferiu a pressão sonora de 75,0 dB (A) proveniente das caixas de som instaladas no referido veículo, estando, portanto, em desacordo com a legislação ambiental vigente (Resolução CONAMA nº 001 de 08.03.90).

É a síntese dos fatos.

De início, cumpre salientar que a Eminente Procuradora de Justiça em seu parecer discorre perfeitamente bem a respeito da pretensão punitiva estatal encontrar-se atingida pela prescrição, em que pese a materialidade do crime ambiental restar devidamente comprovada, como constatado pela Vistoria de Constatação nº 810/2013 (ID: 14357387), realizada por perito policial em equipamento sonoro do tipo “som automotivo”, veículo de Marca Toyota, Tipo Hilux, Cor Prata, PlacaNSE-0475, de propriedade do apelado, atestando intensidade sonora de 75.0 dB (A), o que demonstra desacordo com o que estabelece a Resolução n° 0001, de 08/03/90, do CONAMA, de acordo com norma da ABNT (NBR 10.151). Ressaltando, ao final que o crime imputado é de perigo abstrato.

- DA PRESCRIÇÃO:

A prescrição, enquanto instituto de direito material, constitui questão preliminar de mérito, cujo acolhimento inviabiliza a existência da relação jurídico processual e, logo, impede o exame do próprio litígio penal. Dessa forma, resta prejudicado o pedido formulado pelo réu referente a manutenção da absolvição e acolhida pela sentença de primeiro grau, considerando a extinção de sua punibilidade, em razão do reconhecimento superveniente da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Aliás, a ocorrência do fenômeno prescricional, equivale a absolvição, produzindo inclusive todos os seus efeitos, tanto principais quanto secundários.

A propósito, o seguinte julgado:

“Crime contra a ordem tributária. Prescrição reconhecida pelo Tribunal. Absolvição. Agravo não provido.

1.

A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que uma vez declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, não há interesse recursal da parte.

2.

Agravo regimental não provido (AgRg no Aresp. 499.299/SP, Relator Min. Rogério Schietpi Cruz, 6ª T, julg. em 18/09/2014, Dje 02/10/2014”

Com efeito, cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrido se encontra fulminada pela prescrição, matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

O apelado foi absolvido sumariamente do delito do art. 54, da Lei nº 9.605/98, através de sentença de primeiro grau acostada aos autos.

O tipo penal imputado prevê a pena máxima de 04 (quatro) anos de reclusão, e nos moldes do art. 109, IV, CPB, prescreve, dessa forma, em 08 (oito) anos.

Observa-se que o único marco interruptivo/suspensivo da prescrição fora o recebimento da denúncia, que ocorreu em
19/05/2015
.

Verifica-se, assim, que, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, TRANSCORRERAM MAIS DE 08 (OITO) ANOS, sendo o lapso temporal citado alcançado, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Assim, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e declaro extinta a punibilidade do recorrido José Ribamar Chaves Júnior, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, prejudicando a análise dos argumentos do apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023